Tribunal: TJSP
Processo: 1007880-54.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"CONTRATO DE

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"CONTRATO DE CONSÓRCIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – I - Havendo pacto, admite a jurisprudência a utilização do INCC como índice de correção das parcelas, sendo incabível sua substituição pelo IPCA/IBGE – II - Reconhecido que a taxa de administração, pactuada no percentual de 22%, não se revela abusiva – Impossibilidade de sua limitação à razão de 15% - Inteligência da Súmula 538, do STJ - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".